Tribunal: TJSP
Processo: 1073058-88.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória c.c. Pedidos Anulatório e Condenatório – ISSQN – Sociedade Simples Limitada – Prestação de serviços de contabilidade – Sentença de improcedência – Não cabimento.
I – Desenquadramento de sociedade em regime especial de recolhimento do ISSQN em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada – Inadmissibilidade – Sociedade constituída exclusivamente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória c.c. Pedidos Anulatório e Condenatório – ISSQN – Sociedade Simples Limitada – Prestação de serviços de contabilidade – Sentença de improcedência – Não cabimento.
I – Desenquadramento de sociedade em regime especial de recolhimento do ISSQN em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada – Inadmissibilidade – Sociedade constituída exclusivamente por contadores – Tipo societário que não afasta a incidência do art. 9o, §3o, do Decreto-Lei no 406/68 – Ausência de provas de que a autora exerça atividade de caráter empresarial – Precedentes do STJ – Anulação dos Autos de Infração emitidos pelo Município.
II – Direito à restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal – Correção monetária pelo índice IPCA-E a partir dos pagamentos indevidos (Súmula 162 do STJ) e juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ) – Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, deverá incidir exclusivamente a taxa Selic.
III – Sentença reformada para julgar procedente a ação – Condenação do Município de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos, de forma escalonada, previstos no art. 85, § 3o e seus incisos, e § 5o do CPC sobre o valor atualizado da condenação (repetição de indébito) – Recurso provido.